Tribunal: TJSP
Processo: 2274584-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Pedido de reserva da verba de sucumbência. Indeferimento. Decisão mantida. Legitimidade individual do antigo patrono para pleitear os honorários de sucumbência. Pretensão que deve ser veiculada em demanda autônoma, diante da revogação do mandato. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274584-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORESTE
NESTOR DE SOUZA LASPRO, é agravado NABUCODONOSOR MEIRA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274584-59.2019.8.26.0000 -Voto no 75259
2
Ag. 2274584-59.2019.8.26.0000 São Paulo 16a VC Central VOTO 75259
Agte: Oreste Nestor de Souza Laspro.
Agdo: Nabucodonosor Meira Barros.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RESERVA DA VERBA DE
SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
LEGITIMIDADE
INDIVIDUAL
DO
ANTIGO
PATRONO
PARA PLEITEAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRETENSÃO QUE DEVE SER VEICULADA EM DEMANDA
AUTÔNOMA, DIANTE DA REVOGAÇÃO DO MANDATO.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 707/708 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido
de reserva de honorários advocatícios formulada pelo antigo patrono.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois tem direito aos honorários advocatícios arbitrados. Assevera que
a execução dos honorários deve ocorrer nos próprios autos. Invoca os
arts. 22 e 23 da L. 8.906/94 e o art. 85 do C.P.C. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que em relação aos honorários sucumbenciais
há direito autônomo a ser pleiteado, conforme o disposto no art. 23 da
Lei 8.906/94. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que o
advogado também tem legitimidade para pleitear individualmente
verba honorária (cf. AgRg. no Rec. Esp. 532.173/SP, 2aT., Rel. Min.
Herman Benjamin, DJU de 06.05.2009 e Rec. Esp. 1.062.091/SP, 2aT.,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 21.10.2008). Aliás, esse também é o
entendimento desta corte em casos análogos (cf. Ag. 0134852-44.2012
de São José do Rio Preto, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Armando Toledo, j. 30.10.2012 e Ag. 0185919-48.2012 de Osasco, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 30.10.2012).
No entanto, cumpre esclarecer que na hipótese dos
autos a pretensão de execução parcial da verba honorária foi veiculada
pelo antigo patrono da exequente. O recorrente substabeleceu seus
poderes sem reserva (cf. fls. 575) e insurge-se contra decisão que
indeferiu o pedido de reserva dos honorários de sucumbência
formulado a fls. 707/708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274584-59.2019.8.26.0000 -Voto no 75259
3
Pois bem; se são esses os contornos da controvérsia, o
que se constata é que a pretensão do agravante deve ser discutida em
ação própria, uma vez que não mais representa o exequente. No mesmo
sentido já se decidiu nesta Câmara em hipótese similar, envolvendo o
mesmo escritório de advocacia, verbis: “A decisão de primeiro grau
está em perfeita harmonia com entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual, o advogado que teve sua
procuração revogada não pode reclamar da parte adversa honorários
de sucumbência. Cabe-lhe pleitear indenização do ex-cliente que deu
causa ao rompimento do contrato de honorários em ação autônoma.
Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB)
possibilite a reserva nos próprios autos dos honorários advocatícios
contratuais e sucumbenciais, tal dispositivo não se aplica quando o
advogado não mais representa a parte (REsp 423.152/DF, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 19.12.02; REsp 556.570/SP, Rel. Min.
Paulo Medina, DJ 17.05.04; RMS 1.012/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira,
DJ 23.08.93; REsp 766.279/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
18.09.06; REsp 1.093.648/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
01.02.12; REsp 1.181.250/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
01.02.12; AgRg no REsp 867.641/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe 17.02.12; EDcl Acordo no REsp 1.386.176/MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 04.12.14; AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 16.11.15; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Min.
Marco Buzi, DJe 16.02.16; AgRg no AREsp 795.770/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.02.16; AgInt no REsp 1.546.305/PR,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.08.16). Ressalte-se que não se está
afastando a cobrança da verba honorária, cujo caráter alimentar foi
reconhecido pela Súmula Vinculante no 47 do STF, mas apenas
determinando que o valor seja cobrado em ação autônoma adequada a
essa finalidade.” (Ag. 2168361-87.2016.8.26.0000, de Barra Bonita,
Rel. Des. Matheus Fontes, j. 22.9.2016).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator